Tribunal: STF
Processo: Rcl 79029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 253 da Repercussão Geral. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Regime de precatórios. Agravo regimental não provido.



    1. Não há preclusão do debate sobre o regime a ser aplicado em sede de cumprimento de sentença.



    2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos.



    3. Agravo regimental não provido.